Tribunal: TCU
Processo: 011.407/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4783/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, sem prejuízo de fazer a seguinte determinação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.407/2025-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alany Lopes dos Reis (XXX.422.998-XX); Alessandra Lopes dos Reis (XXX.195.108-XX); Catarina Goulart Machado (XXX.391.200-XX); Ewerton Victor dos Santos (XXX.715.668-XX); Ilda Rocha da Silva (XXX.794.078-XX); Leila Aparecida Casagrande Burian (XXX.596.198-XX); Maria Cecilia Casagrande de Godoy (XXX.842.728-XX); Zailda Rosa Casagrande de Figueiredo (XXX.302.238-XX). 1.2. Órgão: Diretoria de Inativos e Pensionistas/Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: 1.7.1. determinar à Diretoria de Inativos e Pensionistas/Comando do Exército que, tendo em vista as inconsistências apresentadas nos contracheques da beneficiária do ato 31897/2024, Sra. Catarina Goulart Machado, ajuste, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência desta deliberação, os proventos de pensão militar para a base de cálculo do soldo referente ao posto/graduação de 2o Sargento, conforme o que preconiza o art. 7o, § 2o, da Resolução/TCU 353/2023.